Tribunal: TJSP
Processo: 2260926-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963184
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260926-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RAFAEL
RODRIGUES ANDRADE e Impetrante ANA PAULA CALIMAN, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 03a CJ DA COMARCA DE
SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260926-31.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2260926-31.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo – Foro Central Criminal Barra Funda – 14a Vara Criminal
Impetrante: Dra. Ana Paula Caliman
Paciente: Rafael Rodrigues Andrade
Voto n. 51.486
Alega-se na impetração que o paciente estaria a sofrer
constrangimento ilegal diante da r. decisão que converteu seu
flagrante em preventiva, olvidando ser portador de predicados
pessoais. Diz que seria primário, não ostentaria antecedentes
criminais, nem vinculação com organização criminosa, além de ter
residência fixa no distrito da culpa.
Indeferida a liminar e requisitadas as informações
judiciais, estas aqui aportaram, após o que, ouvida a d. Proc. Geral
de Justiça, a qual opinou pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260926-31.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Voto n. 51.486
Respeitosamente, denego a ordem postulada e justifico.
Pende contra o paciente acusação de tráfico de drogas e
associação para tal finalidade, a qual manteria com funcionário de
estabelecimento comercial de propriedade de sua cônjuge, local
onde foram apreendidos 30 invólucros de maconha, 402 de cocaína
e 333 pedras de crack, além de 5 folhas de papel contendo o que
aparentava ser anotações da atividade proscrita (cf. termos da
denúncia ministerial de fls. 103/106 dos autos de origem).
O laudo de constatação provisória se revelou positivo
para massas líquidas de 289g de cocaína e mais 46,3g desta mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260926-31.2020.8.26.0000
4
substância ilícita, bem como 29,5g de maconha (fls. 38/41).
O flagrante foi convertido em custódia preventiva em
20.6.2020, com destaque para a posse de grande quantidade e
diversidade de drogas, ausência de endereço fixo e comprovação de
ocupação lícita, além do fato de que o paciente seria portador de
maus antecedentes e reincidente em crime de roubo, sendo flagrado
quando cumpria pena em regime aberto (fls. 72/74).
Conferimos tais dados na certidão de fls. 49/51, assim
como no registro de antecedentes de fls. 52/62, a afastar a alegação
de que seria neófito.
Ainda que assim não fosse, nesta quadra, eventuais
condições pessoais favoráveis, ainda não devidamente esclarecidas,
cedem à presença de anotações contábeis e mais de 300g de
cocaína, em forma de pó e em pedra, além de maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260926-31.2020.8.26.0000
5
Nesses termos, então, a ação do Estado para obstar a
repetição de desatinos e o comércio ilegal de entorpecentes em
escala relevante, em princípio, justifica a prisão preventiva (STJ,
RHC 108041/RS, j. 12.5.2020), a qual, aliás, foi reavaliada por
força de determinação deste rel., ocasião em que mantida porque
presentes os requisitos que a ensejaram, cf. deliberação exarada no
último dia 6 de novembro (cf. fls. 157/158).
O pressuposto do habeas corpus é a existência visível
'ictu oculi' do constrangimento ilegal, o que aqui, por conta do
acima posto, tenho não se há falar.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado nestes
autos, ao menos para esta fase, meu voto DENEGA A ORDEM.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE